Tribunal: TJMT
Processo: 1039892-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039892-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSILENE ALENCAR SILVA - CPF: 057.880.171-06 (AGRAVANTE), FORUM DA COMARCA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 06.191.236/0001-39 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. V. A. S. - CPF: 116.513.601-54 (VÍTIMA), S. V. S. B. - CPF: 101.758.841-45 (VÍTIMA), Â. M. S. M. (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE PROTEÇÃO. GUARDA PROVISÓRIA. MAUS-TRATOS FÍSICOS CONFESSOS. INSALUBRIDADE DO LAR MATERNO. PREVALÊNCIA DA FAMÍLIA NATURAL PATERNA E EXTENSA SOBRE O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela genitora contra decisão interlocutória que, no bojo de medida de proteção instaurada em razão de agressões físicas e negligência, determinou o desacolhimento institucional de três infantes e transferiu-lhes a guarda provisória aos respectivos genitores biológicos e à avó paterna. A intervenção estatal originou-se de denúncia de espancamento, vindo a agravante a confessar, em sede policial, o uso de castigos físicos violentos contra os filhos, então com 8, 6 e 3 anos de idade, além da manutenção de residência em condições de acentuada insalubridade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se a manutenção do afastamento do convívio materno e a transferência da guarda para os pais biológicos e família extensa paterna atendem aos postulados da proteção integral e do melhor interesse dos menores, em contraposição às alegações de inexistência de vínculo afetivo prévio com a linha paterna e suposta discriminação socioeconômica da genitora.

III. Razões de decidir

3. A dignidade da pessoa humana e a prioridade absoluta conferida à criança e ao adolescente impõem ao Estado o dever de intervenção imediata quando constatada a violação de direitos por abuso ou negligência dos responsáveis.

4. A prova material de lesões físicas, corroborada pela confissão da própria genitora quanto à prática de agressões corporais, transmuda a questão de mera vulnerabilidade econômica para o campo da proteção à integridade física, legitimando o afastamento do lar materno.

5. O acolhimento institucional possui caráter excepcional e transitório, devendo o magistrado privilegiar a colocação em família natural ou extensa que apresente condições de segurança e estabilidade, conforme a ordem de preferência estabelecida pela legislação menorista.

6. A aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero não se presta a mitigar a gravidade de maus-tratos confessionais, devendo a proteção das vítimas prevalecer sobre qualquer diretriz hermenêutica que vise desviar o foco da situação de risco concreto.

7. Inexistindo nos autos evidências de reestruturação emocional e psíquica da genitora que garantam a cessação do ciclo de violência, a manutenção da guarda com os familiares avaliados positivamente pelas equipes multidisciplinares é medida que se impõe para assegurar o desenvolvimento sadio dos infantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prática de agressões físicas confessas e a manutenção de ambiente doméstico insalubre justificam o afastamento do convívio materno em favor da proteção integral da criança. 2. O desacolhimento institucional com entrega da guarda aos pais biológicos ou família extensa, quando atestada a aptidão técnica destes, concretiza o princípio do melhor interesse do menor e a primazia da convivência familiar sobre a institucionalização."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; Lei n. 8.069/1990 (ECA), arts. 3o, 4o, 19, 98, II, e 101, § 1o; Resolução CNJ n. 492/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2101228/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.06.2023; TJ-MG, AI 10000211030556001, Rel. Alice Birchal, j. 05.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ROSILENE ALENCAR SILVA
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso — Núcleo de Ribeirão Cascalheira/MT, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da Medida de Proteção n.o 1001205-50.2025.8.11.0079, instaurada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
no interesse das crianças L.V.A.S., S.V.S. e A.M.S.M..

Os fatos que deram origem ao presente recurso remontam ao dia 01 de agosto de 2025, quando o Conselho Tutelar do município de Ribeirão Cascalheira/MT foi notificado por assistente social acerca de denúncia de que a genitora ROSILENE ALENCAR SILVA havia espancado as crianças. Deslocando-se à residência da família, a equipe do Conselho Tutelar e a Polícia Civil constataram que A.M.S.M., então com 8 anos, apresentava lesões no rosto, e que S.V.S., com 6 anos, apresentava lesões nas pernas. A Polícia Civil efetuou a prisão de Rosilene e registrou o Boletim de Ocorrência n.o 2025.244558, sendo realizado exame de corpo de delito nas crianças (ID 203100457).

Em sede de interrogatório (ID 203100459), a agravante admitiu ter agredido A.M.S.M. e S.V.S.

com um chinelo, relatou que A.M.S.M. teria batido a cabeça na geladeira ao se esquivar, e confessou ainda ter colocado L.V.A.S., então com 3 anos, "de castigo no feijão". A agravante admitiu, ademais, fazer uso de bebida alcoólica e relatou dificuldades financeiras. A Autoridade Policial protocolou pedido de Medida Protetiva de urgência em favor das crianças (ID 203100454), pela ocorrência de lesão corporal tipificada no art. 129, § 9.o, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940.

Recebida no plantão judicial em 02 de agosto de 2025, a magistrada titular, após oitiva do Ministério Público,
homologou o acolhimento institucional das crianças
realizado pelo Conselho Tutelar de Ribeirão Cascalheira/MT e
deferiu parcialmente o pedido de Medida de Proteção formulado pela Autoridade Policial
(ID 203105076), determinando a expedição das Guias de Acolhimento, a realização de Estudo Psicossocial completo e o tratamento psicológico e acompanhamento psicossocial para a genitora e os menores.

Citada (ID 203113194), a agravante ROSILENE ALENCAR SILVA apresentou contestação por meio da Defensoria Pública (ID 204606178), alegando a excepcionalidade do acolhimento institucional e requerendo sua reconsideração, bem como a regulamentação das visitas e a designação de audiência concentrada. A Defensoria Pública destacou a ausência de intenção da genitora de causar mal às crianças e a necessidade de esgotamento de medidas menos gravosas antes do acolhimento. O Ministério Público manifestou-se nos autos (ID 204657744), defendendo a manutenção do acolhimento institucional até avaliação técnica segura que comprovasse a superação das condições de risco, requisitando ainda estudos psicossociais nas residências dos pais biológicos e a expedição da guia de acolhimento para S.V.S..

O Relatório de Estudo Psicossocial com a genitora (ID 206224484), elaborado pela equipe técnica do Juízo, evidenciou o vínculo afetivo existente entre Rosilene e seus filhos, registrando que a agravante demonstra preocupação com as crianças e está disposta a mudar hábitos e práticas inadequadas para reunir a família. O estudo apontou que a genitora é mãe solo, possui ensino fundamental incompleto, sobrevive com o benefício Bolsa Família no valor de R$ 1.300,00 mensais e reside em casa própria obtida pelo programa habitacional Ser Família. O mesmo estudo registrou que as professoras das crianças relataram bom desenvolvimento escolar, assiduidade regular e aprendizagem compatível com as etapas de ensino em que se encontravam.

Em audiência concentrada realizada em
24 de setembro de 2025
por videoconferência (ID 201971692), foram ouvidos representantes do Conselho Tutelar, da Assistência Social, da Casa Lar, a própria Rosilene e testemunhas. A MM. Juíza Titular determinou que a Secretaria Municipal de Assistência Social providenciasse, no prazo de 10 dias, a matrícula da agravante em curso profissionalizante adequado ao seu perfil, com fundamento nos arts. 129, incisos I e IV, do ECA, com envio de relatórios mensais sobre frequência e aproveitamento.

Determinou ainda a realização de estudo psicossocial no domicílio dos genitores das crianças, autorizando que a visita fosse realizada de forma virtual pela equipe multidisciplinar do Juízo, com prazo máximo de 20 dias para juntada do relatório. Deferiu o pedido do Ministério Público para que a Casa Lar elaborasse o Plano Individual de Atendimento (PIA), nos termos do art. 101, § 4.o, do ECA, e postergou a análise sobre manutenção do acolhimento, reintegração familiar ou colocação em família extensa para após manifestação da Defensoria Pública acerca dos relatórios juntados pelo Ministério Público.

Os estudos psicossociais referentes aos genitores foram realizados. O estudo relativo ao pai biológico de L.V.A.S., Rafael Lima Silva, residente em Santa Terezinha/MT, foi realizado pelo CRAS daquele município (ID 207720091, p. 9), tendo o genitor manifestado
interesse em assumir os cuidados da filha
.

A Defensoria Pública, contudo, apontou que o referido estudo também revelava que Rafael Lima Silva e sua família vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem emprego fixo, residindo em imóvel alugado e tendo como principal fonte de renda o benefício do Bolsa Família, além de não possuir vínculo afetivo consolidado com a criança, por não realizar visitas com frequência nem contribuir para o sustento da filha.

Quanto ao pai de A.M.S.M., Cristiano Martins Ferreira, o estudo realizado pelo CRAS de Iporá/GO (ID 207720091, p. 12) revelou que ele
não manifestou interesse em assumir a guarda do filho,
indicando sua mãe, Sra. Amélia Gomes Martins, como responsável pelos cuidados da criança. O estudo registrou que a avó paterna, em um primeiro momento, havia se recusado a receber o neto, demonstrando insegurança quanto à sua capacidade de assumir tal responsabilidade, mas que, após conversa com o pai da criança, voltou atrás e informou estar disposta a acolher e cuidar do infante. Em nova visita técnica realizada em 20 de agosto de 2025 (ID 210269311), a equipe do CTDCA de Iporá/GO confirmou a disposição da avó Amélia em receber o neto, sem identificar sinais de risco na residência, embora tenha sugerido o acionamento da rede de proteção local para acompanhamento e fiscalização do caso.

Relatório posterior do Conselho Tutelar (ID 212665637) apontou que Rosilene "
não possui trabalho fixo, enfrenta dificuldades emocionais e comportamentais e não apresenta condições adequadas para exercer os cuidados parentais".

A Defensoria Pública reiterou o pedido de reintegração familiar imediata ou gradual (IDs 206488984 e 209365670), com base no relatório psicossocial da genitora, que indicava a existência de vínculo afetivo e a disposição de Rosilene em enfrentar os desafios, destacando o esgotamento emocional de uma mãe solo e o fato de L.V.A.S. chorar com frequência manifestando o desejo de permanecer com a mãe. A Defensoria também argumentou pela inviabilidade da guarda pelos pais biológicos em razão da falta de vínculo e de assistência material, e informou ao Juízo sobre o ajuizamento de ações de alimentos em face dos genitores (autos n.o 1001548-46.2025.8.11.0079, 1001547-61.2025.8.11.0079 e 1001546-76.2025.8.11.0079).

Em
24 de outubro de 2025
, o Juízo de origem proferiu a decisão ora agravada (ID 212795805), determinando o
desacolhimento institucional imediato de L.V.A.S
. e concedendo sua g
uarda ao genitor Rafael Lima Silva, residente em Santa Terezinha/MT
; determinando o
desacolhimento institucional imediato de A.M.S.M.
e concedendo sua
guarda à avó paterna Amélia Gomes Martins
, residente em Iporá/GO; e
mantendo o acolhimento institucional de S.V.S
, determinando a realização de estudo psicossocial urgente na residência de seu genitor, Luís Barbosa da Silva, no município de Água Boa/MT.

A decisão foi cumprida entre os dias 25 e 26 de outubro de 2025, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 212866445) e Ofício n.o 156/2025 da Secretaria de Assistência Social do Município de Ribeirão Cascalheira (IDs 213236671 e 213734864).

Posteriormente, em
10 de novembro de 2025
, após relatório favorável ao pai de S.V.S (ID 214013538) e manifestação do Ministério Público (ID 214240214), foi determinado o
desacolhimento institucional de S.V.S
e a concessão de sua
guarda unilateral ao genitor Luís Barbosa da Silva
, residente em Água Boa/MT (ID 214420079), decisão cumprida em 11 de novembro de 2025, conforme Ofício n.o 168/2025 da Secretaria de Assistência Social (ID 214902772).

Em 10 de novembro de 2025, a Defensoria Pública interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 328021383), com pedido de tutela recursal e efeito suspensivo, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a imediata reintegração das três crianças ao convívio materno.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão contraria os laudos técnicos que evidenciaram o forte vínculo afetivo entre ela e os filhos; que os pais biológicos e a avó paterna não possuem vínculo afetivo consolidado com as crianças e se encontram em condições socioeconômicas semelhantes às suas; que a separação abrupta dos irmãos e o afastamento do lar materno causam danos emocionais irreversíveis.

Alega ainda, que a decisão viola o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero instituído pela Resolução CNJ n.o 492/2023; e que a criança L.V.A.S foi retirada da Casa Lar sem prévia comunicação à mãe e sem que lhe fosse permitida a despedida, tendo sido levada ao genitor em 26 de outubro de 2025 com uma miçanga no ouvido que demandava atendimento médico especializado marcado para 29 de outubro de 2025 em Água Boa/MT, consulta que não chegou a ser realizada em razão da transferência abrupta.

Em decisão proferida pelo Desembargador Relator (ID 329947352), o recurso foi recebido e o pedido de tutela recursal foi indeferido. O Relator consignou que, embora o acolhimento inicial tenha sido legítimo e necessário diante do quadro de maus-tratos comprovados, o foco processual se deslocou para a busca da reintegração familiar, tendo a decisão de primeiro grau se baseado em estudos psicossociais que demonstraram que os núcleos familiares paternos ofereciam condições de segurança, estabilidade e afetividade que o lar materno ainda não conseguia garantir.

Consignou ainda que a probabilidade do direito restava comprometida pela existência de avaliação técnica especializada — o relatório do Conselho Tutelar (ID 212665637) — que desaconselhava o retorno ao lar da genitora no presente momento, e que a manutenção da guarda com os respectivos responsáveis era fundamental para garantir a estabilidade e evitar novas rupturas emocionais. Determinou a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça para, querendo, oferecer contraminuta no prazo legal (ID 329961367).

Inconformada com o indeferimento da tutela recursal, a Defensoria Pública de Segunda Instância, interpôs Agravo Interno em 19 de dezembro de 2025 (IDs 339218860 e 339218861), com fundamento no art. 1.021 do CPC, requerendo, em primeiro lugar, a retratação da decisão e, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado.

O Agravo Interno trouxe aos autos
novos relatórios psicossociais elaborados com as crianças S.V.S. e L.V.A.S, que demonstrariam situação de vulnerabilidade nos novos lares
. O relatório do Conselho Tutelar de Água Boa/MT, de 08 de dezembro de 2025 (ID 339218862), revelou que
S.V.S. estava sendo deixada aos cuidados de sua irmã mais velha Larissa
, de 18 anos, enquanto o genitor Luís Barbosa da Silva permanecia ausente, trabalhando em fazenda, sem participar da rotina da menor, e que
a criança não estava frequentando a escola
.

O relatório psicossocial do CRAS de Santa Terezinha/MT, de 10 de novembro de 2025 (ID 339218863), revelou que
L.V.A.S. havia sido rejeitada pela madrasta
e que, quando o genitor Rafael Lima Silva voltasse a trabalhar de forma fixa, a criança ficaria exclusivamente aos cuidados da avó paterna e do esposo desta, pessoas sem vínculo afetivo com a infante.

O Ministério Público foi intimado para apresentar contraminuta ao Agravo Interno (ID 339237390) e apresentou suas Contrarrazões em 20 de janeiro de 2026 (ID 341628891), pugnando pelo desprovimento do recurso. O Ministério Público sustentou que a decisão agravada foi corretamente fundamentada nos estudos psicossociais que demonstraram melhores condições nos núcleos familiares paternos, que a manutenção das guardas era necessária para garantir estabilidade emocional às crianças, e que não havia elementos novos que indicassem a superação das vulnerabilidades maternas.

Em 21 de janeiro de 2026, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer (ID 341653398). Em 25 de fevereiro de 2026, o Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado manifestou-se (ID 348978884), apontando que os autos vieram equivocadamente com vista à Procuradoria-Geral de Justiça sem a prévia intimação do Promotor de Justiça da primeira instância para apresentar contrarrazões ao instrumento recursal, pugnando pela intimação do órgão ministerial de primeiro grau para se entender necessário, apresentar contrarrazões ou ser certificado o decurso do prazo.

A 1.a Promotoria de Justiça da Comarca de Ribeirão Cascalheira, apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 351427855), pugnando pelo seu integral desprovimento. O Ministério Público de primeiro grau sustentou que a narrativa recursal não corresponde à realidade processual, pois as crianças já haviam sido retiradas da companhia da agravante antes da decisão combatida, em razão de situação de risco concreta e fartamente documentada; que os estudos técnicos que antecederam o desacolhimento foram integralmente favoráveis à medida; e que não há nos autos qualquer elemento novo que demonstre a superação das vulnerabilidades maternas ou condições concretas da genitora para retomar a guarda.

Em 18 de março de 2026, os autos foram novamente remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer (ID 354498890). Em 27 de abril de 2026, o Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado exarou Parecer (ID 363219382) pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, reiterando que a decisão agravada se baseou em farta documentação acostada aos autos, que os estudos psicossociais demonstraram que os núcleos familiares paternos apresentavam melhores condições de segurança, estabilidade e afetividade comparado ao ambiente materno, e que não há nos autos qualquer elemento novo que indique a superação das vulnerabilidades maternas ou condições concretas da genitora para retomar a guarda.

A agravante é beneficiária da Justiça Gratuita, conforme certidão de isenção de recolhimento de custas (ID 328060368).

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ROSILENE ALENCAR SILVA
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso — Núcleo de Ribeirão Cascalheira/MT, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da
Medida de Proteção n.o 1001205-50.2025.8.11.0079
, instaurada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
no interesse das crianças L.V.A.S., S.V.S. e A.M.S.M..

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal do art. 1017 do CPC,
conheço
do recurso.

A questão jurídica posta sob o crivo desta Câmara Especializada gravita em torno da legalidade e da proporcionalidade da decisão que determinou o desacolhimento institucional de três infantes, transferindo-lhes a guarda para a família natural paterna e extensa, em detrimento da genitora.

A recorrente, sustenta que a medida é extremada e que sua vulnerabilidade socioeconômica teria sido indevidamente transmudada em inaptidão parental. No mérito, requer a reforma integral da decisão agravada, a fim de restabelecer a guarda provisória das crianças à genitora Rosilene Alencar Silva, até o julgamento definitivo das ações de guarda e alimentos em trâmite perante o Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT (autos no 1001548- 46.2025.8.11.0079, 1001547-61.2025.8.11.0079 e 1001546-76.2025.8.11.0079).

Todavia, a exegese do caderno processual revela que a intervenção estatal não se fundou em carência material, mas na imperativa necessidade de estancar um ciclo de violência física e negligência grave, devidamente documentado e confessado.

O norte hermenêutico aqui aplicado é o Princípio da Proteção Integral, insculpido no Artigo 227 da Constituição Federal e densificado nos Artigos 1o, 3o e 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Diante do conflito entre o direito à convivência com a família de origem e o direito à integridade física e psíquica dos menores, a ponderação de interesses deve, obrigatoriamente, pender para o bem-estar dos vulneráveis.

Em se tratando de direitos fundamentais de criança, a análise deve ser ainda mais criteriosa, privilegiando-se sempre o
princípio do melhor interesse da criança
, conforme consagrado no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Quando tratamos de criança e adolescente, deve-se ater-se antes de mais nada a nossa

Constituição Federal

em seu artigo

227, onde traz em seu texto, com redação dada pela emenda constitucional no

65

de 13 de julho de 2010, o entendimento da absoluta prioridade em relação à criança e ao adolescente.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988)

Gama (2008, p. 80), traz seu entendimento a cerca deste assunto:

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente representa importante mudança de eixo nas relações paterno-materno-filiais, em que o filho deixa de ser considerado objeto para ser alçado a sujeito de direito, ou seja, a pessoa humana merecedora de tutela do ordenamento jurídico, mas com absoluta prioridade comparativamente aos demais integrantes da família de que ele participa. Cuida-se, assim, de reparar um grave equivoco na história da civilização humana em que o menor era relegado a plano inferior, ao não titularizar ou exercer qualquer função na família e na sociedade, ao menos para o direito. (GAMA, 2008, p. 80)

Conforme relatado, as três crianças foram inicialmente submetidas ao acolhimento institucional de emergência (Casa Lar de Ribeirão Cascalheira) em 01/08/2025. A intervenção estatal imediata foi motivada pelo quadro de grave vulnerabilidade e risco, caracterizado por
maus-tratos e agressões físicas praticadas pela genitora
, ROSILENE ALENCAR SILVA, que admitiu ter batido em
A.M.S.M. e S.V.S.
com um chinelo, sendo constatadas lesões no rosto de
A.M.S.M.
e nas pernas de
S.V.S
.

O menor
A.M.S.M.
, atualmente com oito anos de idade, foi submetido ao acolhimento institucional na "Casa Lar de Ribeirão Cascalheira" em 1o de agosto de 2025. A prova material da violência é inequívoca: o Exame de Corpo de Delito (ID 203100457) e o boletim de ocorrência inaugural demonstram que a criança apresentava lesões visíveis no rosto. O próprio termo de interrogatório da genitora (ID 203100459) consolida a autoria do fato, ocasião em que a ora agravante admitiu ter golpeado o filho com um chinelo, causando-lhe o choque da cabeça contra uma geladeira.

A equipe técnica multidisciplinar, em estudo de ID 210269311, diagnosticou a inviabilidade do retorno imediato ao lar materno devido à instabilidade emocional da genitora. Em contrapartida, identificou na avó paterna, Amélia Gomes Martins, residente em Iporá/GO, a disponibilidade afetiva e a estrutura necessária para o acolhimento. Após a homologação judicial em 24 de outubro de 2025, o traslado do infante e a entrega efetiva da guarda à avó operaram-se em 26 de outubro de 2025. O monitoramento realizado pela rede de proteção local atesta a adaptação satisfatória do menor ao novo ambiente familiar.

A infante L.V.A.S.
, com apenas três anos de idade, foi acolhida na mesma data de seus irmãos, 1o de agosto de 2025. Embora o relatório técnico inicial não tenha apontado lesões físicas traumáticas imediatas, a decisão de abrigamento fundou-se na situação de risco ambiental e moral, caracterizada por um lar insalubre e pela exposição à violência doméstica perpetrada contra seus irmãos. O relatório psicossocial de ID 206224484 sublinha a angústia da menor no ambiente institucional, manifestada por choro constante e regressão comportamental.

O estudo psicossocial realizado com o genitor Rafael Lima Silva, em Santa Terezinha/MT (ID 207720091), concluiu que o núcleo paterno oferecia a estabilidade emocional e a segurança habitacional ausentes no lar materno. A transferência da guarda foi cumprida em 26 de outubro de 2025. Documentos supervenientes trazidos pela Defensoria Pública (ID 339218863) noticiam a separação do genitor de sua então madrasta, fato que, longe de indicar risco, demonstrou o compromisso do pai em priorizar a proteção da filha, que passou a contar com o suporte direto da avó paterna no mesmo domicílio, mantendo-se a criança a salvo do histórico de agressões maternas.

Em relação a S.V.S.,
de seis anos, o histórico é igualmente gravoso. Abrigada em 1o de agosto de 2025, o exame pericial de ID 203100457 comprovou a existência de lesões nas pernas, compatíveis com os "castigos" físicos admitidos pela genitora. O relatório de acompanhamento do Conselho Tutelar (ID 212665637) foi contundente ao afirmar que a mãe não possuía, naquele momento, condições de exercer o múnus parental, enfrentando graves dificuldades comportamentais e vícios que comprometiam a segurança da filha.

A busca por soluções na família natural levou à avaliação do genitor Luís Barbosa da Silva, em Água Boa/MT. O relatório psicossocial de ID 214013538 destacou a proatividade do pai, que solicitou demissão de emprego em fazenda distante para se fixar na zona urbana e garantir o cuidado direto da menor, contando com rede de apoio familiar. O desacolhimento e a entrega da guarda ao pai foram efetivados em 11 de novembro de 2025, garantindo à criança o direito fundamental à convivência familiar em ambiente isento de violência física.

O histórico de negligência e reincidência de maus-tratos, falta de alimento e outras negligências eram acompanhadas pelo Conselho Tutelar, que demonstrou por meio de relatórios, risco iminente à integridade física e moral dos menores, a decisão inicial de acolhimento foi legítima e necessária.

O ordenamento jurídico estabelece que o acolhimento institucional possui caráter excepcional e provisório. O foco processual se deslocou rapidamente para a
busca da reintegração familiar
, conforme determina o Art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), priorizando-se, na impossibilidade da família de origem, a família extensa.

A decisão de primeiro grau baseou-se na efetiva comprovação, por meio dos estudos psicossociais, de que os núcleos familiares paternos/extensos ofereciam as condições de segurança,

estabilidade e afetividade que o lar materno ainda não conseguia garantir. O Juízo determinou a realização de estudos psicossociais completos para avaliar as condições da genitora e dos familiares biológicos/extensos, visando subsidiar o plano de proteção.

Constata-se que o estudo psicossocial realizado com o pai biológico, Rafael Lima Silva, residente em Santa Terezinha/MT, indicou condições adequadas e interesse em assumir a guarda da menor

L.V.A.S.
.
Embora a Defensoria Pública tenha apontado a vulnerabilidade socioeconômica do pai, a análise técnica e o Ministério Público concluíram que o núcleo paterno apresentava a estabilidade emocional e moradia segura necessárias.

De igual modo, o estudo psicossocial verificou que o pai de A.M.S.M., Cristiano Martins Ferreira, não manifestou interesse em assumir a guarda, indicando sua mãe, a Sra. Amélia Gomes Martins, que demonstrou disposição em receber o neto e comprometeu-se com seu cuidado e bem-estar.

Assim, a reintegração familiar com a família extensa, que demonstrou capacidade e compromisso, foi considerada à medida que melhor atende ao superior interesse da criança, minimizando o trauma do acolhimento. A determinação também foi cumprida e o menor A.M.S.M. foi entregue à avó paterna em 26/10/2025, conforme certidão (Id. 212866445) do Oficial de Justiça e Ofício no. 156/2025 (Id. 213236671 e 213734864) da Secretaria de Assistência Social do Município de Ribeirão Cascalheira.

Constata-se ainda, que após a interposição do recurso pela Defensoria Pública, houve nova determinação nos autos de origem, a Magistrada determinou o desacolhimento da menor S.V.S., concedendo sua guarda ao pai, Luis Barbosa da Silva. A decisão foi cumprida em 11/11/2025, conforme ofício no.168/2025 da Secretaria De Assistência Social do Município de Ribeirão Cascalheira (Id. 214902772).

Nesse contexto, a manutenção da decisão desacolhimento e a guarda é imperiosa porque, apesar de um relatório inicial ter notado o vínculo afetivo e a disposição da genitora Rosilene em mudar, um relatório posterior do Conselho Tutelar (ID. 212665637) informou que Rosilene não apresentava condições adequadas para exercer os cuidados parentais, enfrentando dificuldades emocionais e comportamentais e não possuindo trabalho fixo.

Dessa forma,
a probabilidade do direito
resta comprometida pela existência de avaliação técnica especializada que expressamente desaconselha o retorno ao lar da genitora, deste a análise da tutela recursal e se mantém até o presente momento. A equipe multidisciplinar, responsável pelo acompanhamento direto e continuado da situação familiar, identificou que a genitora necessita de cuidados e acompanhamento, buscando a construção de estratégias para eventual reintegração. A constatação técnica, emanada de profissionais habilitados e em contato direto com a realidade fática, possui substancial peso probatório.

Dessa forma, o Juízo agiu corretamente ao concluir que as condições da genitora não se alteraram substancialmente a ponto de restituir-lhe a guarda dos filhos, tornando a colocação na família extensa/paterna a opção mais segura e imediata para o desacolhimento.

Importante ressaltar, que a manutenção da guarda com os respectivos responsáveis é fundamental para
garantir a estabilidade e evitar novas rupturas emocionais
que comprometeriam o desenvolvimento integral dos menores.

Verifica-se ainda, que o juízo de primeiro grau expediu as respectivas Cartas Precatórias às respectivas Comarcas, com a finalidade de acompanhamentos psicossociais contínuos (Santa Terezinha/MT, Iporá/GO e Água Boa/MT), assegurando que as condições de segurança e bem-estar sejam mantidas nos novos lares.

O pleito defensivo não demonstrou a probabilidade do direito e o perigo de dano. A conjugação das provas produzidas em juízo, atestam que a decisão agravada atendeu aos princípios do melhor interesse da criança. A ruptura e afastamento dos irmãos estão sendo monitorados pelo magistrado, não havendo nesse momento processual, provas de que há risco de dano emocional irreversível.

Considerando os fatos apresentados e o robusto arcabouço probatório, em consonância com as contrarrazões recursais apresentadas pela Promotora de Justiça (ID. 351427855) – que possui juntamente com o Magistrado, real proximidade do caso, aliado ao parecer da Procuradoria Geral (ID.

363219382), entendo que o acolhimento não foi um ato de arbítrio estatal, mas um exercício legítimo do dever de proteção ante a violação concreta de direitos (Art. 98, ECA). A manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça é cirúrgica ao apontar que não houve superação das vulnerabilidades maternas que deram causa à lide.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp: 2101228 SP 2023/0135484-7, que tem como relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, que assim estabeleceu: ‘
Em se tratando de ações que envolvam temas sensíveis, como a destituição de

poder

familiar, a guarda e a ado
çã
o, a
çõ
es que digam respeito ao destino de crian
ç
as e de adolescentes e que envolvem medidas extremas, excepcionais, dr
á
sticas e ser
í
ssimas, deve ser observada a m
á
xima da amplitude probat
ó
ria
’
.

A alegação de que a pobreza seria o fundamento do afastamento é rechaçada pelos próprios laudos psicossociais, que evidenciam o descontrole emocional e a prática de lesões corporais. O Estado deve, sim, auxiliar famílias em vulnerabilidade econômica, mas nunca às custas da integridade física de crianças submetidas a espancamentos.

O desacolhimento com entrega aos pais e avós seguiu a ordem de preferência do Art. 19 do ECA, privilegiando a família natural e extensa sobre o acolhimento institucional. As Cartas Precatórias expedidas para as Comarcas de Iporá, Santa Terezinha e Água Boa garantem que o Poder Judiciário não se omitirá no acompanhamento do bem-estar dos infantes em seus novos lares, preservando-os de novas rupturas traumáticas e assegurando-lhes um desenvolvimento sadio.

No que tange à tese de nulidade por inobservância
do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
(Resolução CNJ no 492/2023), impende assinalar que tal ferramenta hermenêutica, conquanto essencial para a neutralização de estereótipos e desigualdades estruturais, não possui o condão de atuar como salvo-conduto para a prática de atos ilícitos ou para mitigar a gravidade de agressões físicas confessas contra infantes. A adoção de uma lente sensível ao gênero visa corrigir assimetrias processuais e preconceitos sistêmicos contra a mulher, mas não pode ser instrumentalizada para subverter
a Prioridade Absoluta e a Proteção Integral
devidas à criança (art. 227, CF), que figuram como o vértice axiológico do ordenamento jurídico em matéria de infância.

No caso vertente, a intervenção estatal não se fundou em preconceitos morais sobre a condição de "mãe solo" ou na criminalização da pobreza da agravante, mas em fatos objetivos, técnicos e incontroversos de violência física e risco à integridade dos menores, de sorte que a perspectiva de gênero não tem o alcance de transmudar a situação de risco em exercício regular de direito, prevalecendo, por imperativo constitucional, o superior interesse das vítimas sobre qualquer outra diretriz interpretativa.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO DE CRIANÇA - MODIFICAÇÃO DE GUARDA - RELATO DE MAUS TRATOS - SUSPENSÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA COM A GENITORA - POSSIBILIDADE - A relevância dos casos de maus tratos, em especial os ocorridos dentro do seio familiar, requer detida ponderação dos fatos narrados e das provas colacionadas - Na hipótese de suspeita de maus tratos, a primeira providência é a da proteção da criança, de forma a amenizar e reduzir eventuais prejuízos a seu desenvolvimento físico, psicossocial e moral. (TJ-MG - AI: 10000211030556001 MG, Relator.: Alice Birchal, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - GUARDA PROVISÓRIA - MAUS TRATOS E NEGLIGÊNCIA COMPROVADOS - GUARDA UNILATERAL DEFERIDA AO GENITOR - RECURSO PROVIDO. I. A concessão de medida cautelar que envolve modificação de guarda ou de domicílio do menor, mesmo que provisória, deve ser proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes, como prevê o artigo 1585 do Código Civil. II. Contudo, havendo provas de que a genitora submeteu os menores a episódios de maus tratos e negligência, reforma-se a decisão para deferir a guarda unilateral provisória ao genitor. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 07892148420248130000, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 12/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RELATO DE MAUS TRATOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de guarda, doutrina e jurisprudência são assentes no sentido de que deve prevalecer o melhor interesse da criança, conforme dispõem o art. 227 da CF e os arts. 3. o, 4.o e 5.o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 2. Na hipótese de suspeita de maus tratos, a primeira providência é a da proteção da criança, de forma a amenizar e reduzir eventuais prejuízos a seu desenvolvimento físico, psicossocial e moral. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - Agravo de Instrumento: 40101658420228040000 Manaus, Relator.: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2024)

Por fim, o acompanhamento psicológico da genitora Rosilene e sua inclusão em cursos profissionalizantes também foram mantidos, demonstrando o interesse judicial em fortalecer o vínculo materno para uma futura reestruturação, sem, contudo, comprometer a segurança imediata dos filhos.

Portanto, a manutenção da decisão é a forma mais eficaz de preservar a saúde das crianças que já se encontram sob os cuidados dos pais e da avó paterna, respectivamente. Os menores devem ser preservados dos fluxos e refluxos processuais, porquanto a alteração da decisão já cumprida, sem qualquer indício de prejudicialidade real, pode afetar a estabilidade emocional das crianças.

É imperativo assinalar que a pretensão antecipatória foi denegada por esta Relatoria há aproximadamente cinco meses. Desde então, em perspicaz análise aos autos da instância originária, não se vislumbra a produção de qualquer elemento probatório superveniente ou o advento de circunstância fática dotada de densidade jurídica suficiente para subverter o
status quo
protetivo estabelecido, permanecendo hígidos os fundamentos que obstaram a reforma da decisão agravada em sede de cognição sumária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
agravo de instrumento
, ratifico o indeferimento da tutela recursal, e no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão agravada,
restando prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026